Tribunal: STF
Processo: RE 1591437
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFICIAL OPERACIONAL. AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à averbação de tempo de serviço sob condição insalubre para ulterior contagem de tempo especial para aposentadoria - Servidor Público Estadual - Oficial Operacional ligado à Secretaria da Saúde - Omissão Legislativa configurada ante a falta de regulamentação do § 4º do art. 40 da CF - Aplicação analógica do Art. 57, da Lei nº 8.213/91 - Admissibilidade - Precedentes - Determinação de aplicação integrativa da legislação federal que condiciona o exercício do direito - Servidor que recebe o adicional de insalubridade, o que implica no reconhecimento de que exerce atividade em condições insalubres. R. sentença mantida. Recursos oficial e voluntário improvidos.“ (Doc. 1, p. 142) 

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XVII, e 40, caput, § 1º e § 4º, inciso III, da Constituição da República (Doc. 1, p. 153-165). Sustenta que “a questão diz respeito ao fato de inexistir comando legal para o deferimento da pretensão inaugural no âmbito das leis que regem o funcionalismo público do Estado de São Paulo, não sendo ainda caso de aplicação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, uma vez que esta não é norma auto-aplicável” (Doc. 1, p. 158). Salienta que “não é possível que a administração continue a onerar indevidamente o erário com a concessão de aposentadorias ilegais, desatendendo-se os princípios da estrita legalidade e da moralidade administrativa, bem como, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado” (Doc. 1, p. 160). Aduz que a Constituição da República “não conferiu, portanto, direito à aposentadoria especial a servidor público em razão do exercício de atividades perigosas, insalubres ou penosas” e as “alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 47/2005 não modificaram tal panorama” (Doc. 1, p. 162). Enfatiza que “eventual concessão de adicional de insalubridade não induz, necessariamente, ao reconhecimento de direito à aposentadoria especial, tratando-se, antes, de institutos diversos” (Doc. 1, p. 163). Ressalta a “impossibilidade de acolhimento da pretensão, no sentido de aplicação das regras da Lei nº 8.213/91, com as alterações conferidas pela Lei nº 9.032/95, pois as exceções das regras ordinárias de aposentadoria devem advir de lei complementar federal, como expressamente exige o § 4º do artigo 40 da Carta Magna, daí resultando a impossibilidade de utilização de regras estatuídas em lei federal para o desiderato pretendido pelos autores” (Doc. 1, p. 164). Requer, ao final, o provimento dos recurso extraordinário para julgar o pedido inicial improcedente. 
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 168-169). Irresignado, o ente federativo interpôs agravo (Doc. 1, p. 172-186).
A então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 3).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o sobrestamento do feito com base no referido processo paradigma (Doc. 8).
Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 942 da Repercussão Geral (Doc. 9, p. 2-3).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE INSALUBRE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em Exame 
Mandado de segurança impetrado por servidor público ocupante do cargo de Oficial Operacional (motorista) da Secretaria da Saúde, visando assegurar contagem de tempo de serviço em atividade insalubre, conforme art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.213/91. Reexame necessário apelo do réu improvido pela Câmara de Direito Público.
II.  Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste na aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 942, referente à conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, antes após Emenda Constitucional nº 103/2019. 
III.  Razões de Decidir 
3. O acórdão alinhou-se tese fixada no Tema 942 do STF, aplicando analogicamente art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.213/91, devido à falta de regulamentação do § 4º do art. 40 da CF. 
4. O julgado está em conformidade com entendimento do STF, não havendo motivo para alteração. 
IV. Dispositivo Tese 
5. Julgado mantido. 
Tese de julgamento: 1. Aplicação da tese do Tema 942 do STF para contagem de tempo de serviço em condições especiais. 2. Manutenção do acórdão em conformidade com entendimento do STF. 
Legislação Citada: CF/1988, art. 40, § 4º, III; Lei 8.213/1991, art. 57, § 1º. 
Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.014.286/SP, Tema 942.” (Doc. 10, p. 2).

A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 12).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Wilson Antônio dos Santos, ocupante do cargo de Oficial Operacional na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, objetivando a conversão e a averbação de tempo especial, laborado em atividade insalubre, para tempo de serviço comum, com base no artigo 57 da Lei  8.213/1991, para o fim de futura concessão de aposentadoria (Doc. 1, p. 1-24).
A 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo ente federativo e à remessa necessária, ratificando a sentença proferida pelo Juízo de origem que reconheceu o direito do impetrante à contagem de tempo de serviço laborado em condições especiais, nos termos da Lei 8.213/1991 (Doc. 1, p. 142-150).     
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”

Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. 
Saliente-se que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 1.014.286, Rel. Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou:  

“A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 
Rejeito, ainda, o pedido de modulação dos efeitos da decisão porque, conforme já ressaltado, não houve alteração de jurisprudência no tema. 
Com efeito, a questão debatida, ou seja, aquela que envolve o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, prestado sob condições especiais, ainda não estava consolidada pela jurisprudência desta Corte. 
Não houve, portanto, mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 
Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos, até porque já consta no referido julgado, sob a sistemática da repercussão geral, um limite temporal: ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019’ e depende, conforme acima afirmado, além disso, do preenchimento de pressupostos previstos em lei. 
Assim, estão ausentes os requisitos necessários à modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.’” (DJe de 09/06/2021, destaquei)

Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente